Tribunal: TJDFT
Processo: 0027349-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0027349-81.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FREDERICO CUNHA, KELY DANTAS DE SANTANA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, FREDERICO CUNHA, KELY DANTAS DE SANTANA DECISÃO Diante da interposição de Recurso Especial (Id. 13270143), em face do Acórdão no 1217111, sobreveio despacho do Presidente desta Corte, nos seguintes termos (Id. 14850558): Trata-se de recurso especial interposto por CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do Resp 1.498.484/DF – Tema 970. Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019) (g.n.). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 9089804): Tendo a cláusula penal estabelecida entre as partes caráter estritamente moratório, não há que se falar em impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.498.484/DF – Tema 970, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Em que pese a aparente contradição entre o Acórdão proferido pela 2a Turma Cível e o Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, o caso decidido no bojo destes autos não se amolda aos limites do que ficou estabelecido no precedente vinculante. Faz-se necessário o distinguishing entre o referido precedente e a hipótese em análise. Senão vejamos. O precedente supracitado foi firmado tendo como base a existência contratual de cláusula penal com natureza moratória e compensatória. No caso em apreço, contudo, observa-se apenas a natureza moratória da cláusula pactuada pelas partes, deste modo, mostra-se plenamente possível sua cumulação com lucros cessantes. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o atraso na entrega do imóvel adquirido em construção gera direito aos lucros cessantes, pois a fixação é a forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente não pôde usufruir o bem por culpa da construtora. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A escassez de mão de obra na construção civil não caracteriza caso fortuito/força maior, sendo incapaz de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora. Precedentes. 2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a consequente devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 3. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). 4. É cabível a fixação de lucros cessantes como forma compensatória pela mora na entrega de imóvel, cujo pagamento abrangerá o período em que o adquirente não pôde usufruir o bem por culpa da construtora. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1190535, 07073273820188070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é patente que o promitente comprador, ao não receber o seu imóvel no prazo pactuado, sofre significativo dano material, pois não consegue concretizar o que havia planejado, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período em que teria direito, consubstanciando, assim, os lucros cessantes. Ressalte-se, ainda, que a existência de cláusula penal com caráter apenas moratório, no caso em apreço, não impede a cumulação dos institutos, não havendo que se falar em bis in idem, diante do caráter compensatório dos lucros cessantes, com natureza e finalidade de recompor o patrimônio correspondente ao que o adquirente deixou de auferir. Frise-se, ademais que tal distinção foi expressamente tratada no Acórdão recorrido, cite-se (Id. 9089804): “No tocante a possibilidade de cumulação ou não da citada cláusula com lucros cessantes, conquanto perfilhe o entendimento a respeito da impossibilidade de cumulação entre os lucros cessantes e a cláusula penal compensatória, tendo em vista a mesma natureza dos dois institutos, verifico que, na espécie, a cláusula contratual em comento possui nítida natureza moratória, em razão de ter sido estabelecida no patamar de 0,01 % (zero vírgula zero um por cento) ao dia ou 0,3% (zero vírgula três por cento) ao mês sobre o valor que o promissário comprador tiver efetivamente pago. Desse modo, tendo a cláusula penal estabelecida entre as partes caráter estritamente moratório, não há que se falar em impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes” Deste modo, retornem os autos à Presidência deste Tribunal. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora